Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-15.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018239-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILDA EVANGELISTA DE SOUZA LIMA - CPF: 064.433.988-82 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. PROPOSTA DE ACORDO NÃO FORMALIZADA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

A troca de e-mails contendo tratativas iniciais não configura acordo válido e exigível, na ausência de manifestação de vontade inequívoca e da prática de atos que evidenciem o aceite.

2. A formalização de obrigação decorrente de acordo exige demonstração clara do consentimento de ambas as partes e do cumprimento dos requisitos essenciais do negócio jurídico.

3. A interpretação extensiva de tratativas preliminares como negócio jurídico concluído viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

4. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
interpõe agravo interno (Id 273035876), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

NILDA EVANGELISTA DE SOUZA LIMLA, em contrarrazões (Id 273880370), requer a manutenção da decisão monocrática, com a majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025